Tribunal: TJMT
Processo: 1011229-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011229-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ASSIS - CPF: 015.732.971-27 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Recurso Inominado:

1011229-56.2020.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ASSIS

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Juíza
-

1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 22/09/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM
NATURA
S/A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, firmado entre
a
consumidor
a
e a
NATURA
S/A,
nota fiscal de compra e comprovante de entrega assinado pela genitora da Recorrente, este não impugnado em sede de instrução,
bem como o termo de cessão de crédito.

3. Não obstante, imperioso consignar que em sede de impugnação a própria Recorrente afirma não desconhecer que possui débitos junto a empresa NATURA S/A.

4
. Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

5
. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no
exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

6
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito feita pela Natura Cosméticos, bem como da comprovação original entre o consumidor e a cedente, conforme contrato juntado, bem ainda a condenou ao pagamento de multa (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00) em razão da alteração da verdade dos fatos e mudança de tese porque a notificação da cessão de crédito não se mostra essencial para efeitos de constituição da dívida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Outrossim, OPINO pela CONDENAÇÃO da Reclamante nas penas por litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que não restou comprovada sequer a notificação quanto aos termos da cessão de crédito com sua assinatura para tomar ciência quanto aos termos da transação, de modo que a restrição é indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover
parcialmente
o recurso interposto
pela Recorrente
, para o fim de
afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos
Termo de cessão de crédito,
contrato originário, firmado entre a consumidora e a NATURA S/A, nota fiscal de compra e comprovante de entrega assinado pela genitora da Recorrente, este não impugnado em sede de instrução, bem como o termo de cessão de crédito.

Não obstante, imperioso consignar que em sede de impugnação a própria Recorrente afirma não desconhecer que possui débitos junto a empresa NATURA S/A.

Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

No entanto, entendo que a sentença comporta
reforma,
apenas
no que tange a condenação d
a
Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Isso porque entendo que no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé pela Recorrente.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que
a
o Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE ASSIS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente

para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020